Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703108-22.2022.8.07.0012 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: MARIA DE JESUS BASTOS DE ARAUJO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 50713247 apresentada pela recorrente, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 49352783. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007